Tribunal: TJSP
Processo: 1115379-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova do nexo de causalidade para com sua atividade. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos do segurado. Documentos unilaterais,

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova do nexo de causalidade para com sua atividade. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos do segurado. Documentos unilaterais, genéricos e insuficientes. Dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 786, caput, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.